Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-69.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DA SEGURADA. DOENÇA PREEXISTENTE. CONHECIMENTO. RELAÇÃO COM A CAUSA DA MORTE. OMISSÃO NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas não é automática, devendo ser analisado, no caso concreto, a existência vulnerabilidade processual específica e a necessidade da inversão, além da verossimilhança da alegação.
2. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização contratada, sob a alegação de doença preexistente, pressupõe a realização de exame médico antes da contratação ou a comprovação de que o contrato de seguro foi celebrado pelo segurado com má-fé, consistente na omissão de informações sobre o estado de saúde, embora conhecidas as moléstias existentes (Súmula 609/STJ).
3. É legítima a negativa da seguradora ao pagamento de indenização securitária se comprovado que a segurada tinha ciência de doença preexistente grave antes da assinatura do contrato e, faltando com os princípios da probidade e de boa-fé contratual, omitiu a informação na ocasião da contratação.
4. Demonstrada a má-fé da segurada, que omitiu informações relevantes sobre sua saúde na proposta de adesão, inclusive doenças preexistentes, e comprovado o nexo de causalidade entre a doença omitida e a causa da morte, não obstante a inexigência de exames prévios pela segurada, é lícita a negativa de cobertura da indenização contratada pela seguradora.
5. Recurso conhecido e desprovido.